Tribunal: STF
Processo: HC 108280
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRIBUNAL – EXAME. Ante a envergadura maior do habeas corpus, cumpre aparelhar o processo e levá-lo ao Colegiado para exame. Não cabe a aplicação subsidiária do artigo 557 do Código de Processo Civil.



    HABEAS CORPUS – EMPATE. Uma vez verificado o empate na votação, deve-se proclamar a prevalência da corrente favorável.